Tribunal: TJMT
Processo: 1011533-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011533-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
J. B. M. representada por ELIANE MARTINS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dra. Giovana Pasqual de Mello, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por danos materiais e morais no 1011036-62.2021.8.11.0015 ajuizada por J. B. M. deferiu o pedido de antecipação de tutela veiculado na inicial “para o fim de determinar que a requerida custeie e/ou autorize a realização das consultas da requerente com o Dr. Jofman Leite (CRM 10456), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada recusa indevida” (sic).
Aduz a agravante em suas razões recursais que a agravada é portadora de necessidades especiais e faz acompanhamento com médico psiquiatra indicado pela Agravante, desde outubro de 2020, entretanto, a Agravante informou que não seria possível dar continuidade ao tratamento com o profissional, ao fundamento de que ele não mais possuía interesse em negociar com a Agravante, bem como não possui RQE (Título de especialista em Psiquiatria).
Afirma a agravante que suspendeu qualquer consulta com o médico até que se haja comprovação de sua especialidade em psiquiatria, já que este não enviou documentos comprobatórios da alegada especialidade.
Ressalta que não possui médicos Psiquiatras credenciados em Sinop/MT, motivo pelo qual, realiza negociações com os médicos disponíveis na região para fornecimento dos tratamentos e que, inicialmente foi negociado com o Dr. Jofman Amorim Leite da Silva, porém, diante da ausência da comprovação de especialidade, suspendeu qualquer atendimento na especialidade em psiquiatria e contratou novo médico.
Demais disso, esclarece “a irresignação da Agravante não só se diz respeito quanto a necessidade de resguardar a saúde mental da agravada, mas também na obrigatoriedade de custear consultas médicas com profissionais não contratados, referenciados ou credenciados”. (sic)
Com estes argumentos, a agravante requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da sentença nos termos da fundamentação supra.
Juntou documentos.
Preparo recolhido conforme Id. 93002989.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde foi determinado o custeio e/ou autorização pela agravante para a realização das consultas da agravada com o Dr. Jofman Leite (CRM 10456), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada recusa indevida.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Conforme relatado alhures a agravada é portadora de necessidades especiais e faz acompanhamento com médico psiquiatra indicado pela requerida, desde outubro de 2020 e após meses de tratamento, a requerida informou que não seria possível dar continuidade ao tratamento com o profissional, ao fundamento de que ele não mais possuía interesse em negociar com a requerida, bem como não possui comprovação de que é especialista de Psiquiatria.
Ausente, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada posto que a interrupção do tratamento pode colocar em risco a sua saúde e agravar seu quadro clínico, de modo que deve ser fornecido o tratamento pelo médico que já acompanha a paciente, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Conforme exposto na sentença de piso e em sede de cognição sumária, entendo que é direito da requerente optar pela continuidade do atendimento com o médico que a assiste, com o qual estabeleceu relação de confiança e vem tendo regulares resultados em seu quadro de saúde.
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Às demais providências de estilo.
Cuiabá, 22 de julho de 2019.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora